Tribunal: TJPA
Processo: 0842428-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842428-98.2022.8.14.0301

APELANTE: CELIMAR RIBEIRO NAZARENO

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842428-98.2022.8.14.0301

APELANTE: CELIMAR RIBEIRO NAZARENO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado do(a) APELADO: DANILO ANDRADE MAIA - RS13213-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Celimar Ribeiro Nazareno contra o acórdão prolatado nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, somente para alterar o termo inicial dos juros moratórios, fixando-o a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo inalterados os demais pontos da sentença, inclusive a fixação dos honorários sucumbenciais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante alega a ocorrência de erro material ou contradição na fixação dos honorários advocatícios, afirmando que o valor de R$ 300,00 seria irrisório, afrontando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, que determina que, em caso de fixação equitativa, devem ser observados os valores estabelecidos pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da condenação, o que for maior.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, o acórdão embargado abordou de forma suficiente todos os pontos controvertidos, incluindo a fixação dos honorários advocatícios, que foi fundamentada com base na equidade e nas peculiaridades do caso concreto. A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC não se impõe de maneira automática, sendo possível a fixação de honorários em valor inferior ao pleiteado, desde que respeitado o contraditório e fundamentada a decisão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado. Rejeição do pedido de aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Art. 85, § 8º-A, do CPC

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Celimar Ribeiro Nazareno contra o acórdão prolatado nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, somente para alterar o termo inicial dos juros moratórios, fixando-o a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo inalterados os demais pontos da sentença, inclusive a fixação dos honorários sucumbenciais.

A embargante alega a ocorrência de erro material ou contradição no tocante à fixação dos honorários advocatícios, afirmando que o valor de R$ 300,00 seria irrisório, afrontando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, que determina que, em caso de fixação equitativa, devem ser observados os valores estabelecidos pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% sobre o valor da condenação, o que for maior.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que os honorários sejam majorados nos termos legais.

Em contrarrazões (id 23640667), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O acórdão embargado é claro e coerente, tendo abordado de forma suficiente todos os pontos controvertidos. No tocante aos
honorários advocatícios
, restou consignado que:

“[...] em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela autora, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.”

O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da fixação dos honorários, por via inadequada. Não se trata de erro material, nem de contradição ou omissão, mas de discordância com os critérios de equidade utilizados pelo julgador, os quais foram expressamente fundamentados.

A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC não se impõe de maneira automática e desvinculada do contexto da causa, sendo certo que o julgador pode, com base na equidade e considerando as peculiaridades do caso concreto (baixa complexidade, ausência de instrução probatória, valor reduzido da condenação, entre outros), fixar os honorários em valor inferior ao pleiteado, desde que respeitado o contraditório e fundamentada a decisão, como ocorreu.

Ressalto, ainda, que o valor arbitrado não se mostra desproporcional, tampouco incompatível com os critérios legais, não havendo fundamento jurídico suficiente que justifique o acolhimento do pedido de efeitos infringentes nos presentes aclaratórios.

Relevante consignar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito já decidido, devendo ser manejados com parcimônia e dentro dos estritos limites legais.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios, formulado nas contrarrazões, tendo em vista que a parte embargante manejou o recurso com base em interpretação razoável do acórdão, inexistindo indícios de má-fé.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025